Tribunal: TJMT
Processo: 1002692-53.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002692-53.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE ALEXANDRE DINIZ CARVALHAL - CPF: 905.851.271-15 (RECORRENTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1002692-53
.2025.8.11.0015.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente:
JORGE ALEXANDRE DINIZ CARVALHAL
.

Recorrida:
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/09/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 15 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão do cancelamento de voo adquirido junto à companhia aérea, cujo embarque estava previsto para 11/11/2024 às 16h30, mas foi remarcado para o dia seguinte, ocasionando atraso de 15 horas. O recorrente pleiteia a condenação da companhia ao pagamento de compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do voo e o atraso superior a 15 horas, sem comprovação de caso fortuito ou força maior, configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade judiciária prevalece quando não há prova de que a parte recorrente possui condições financeiras para arcar com as custas do processo.

4.

O cancelamento de voo sem comprovação de motivo climático ou caso fortuito configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

O dano moral decorrente de atraso de voo prolongado opera-se in re ipsa, sendo presumido em virtude do desconforto, aflição e transtornos causados ao passageiro.

6.

A indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a reparar o dano sem gerar enriquecimento sem causa, além de cumprir função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento de voo que acarreta atraso superior a 15 horas, sem comprovação de caso fortuito ou força maior, caracteriza falha na prestação do serviço.

2.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o art. 14 do CDC.

3.

O dano moral decorrente de atraso prolongado de voo prescinde de prova específica, sendo presumido.

4.

A fixação do quantum indenizatório deve observar a razoabilidade, com caráter compensatório e pedagógico.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, caput e §3o; CC, arts. 186, 389 (parágrafo único), 406, §1o, e 927; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 12/07/2022, DJE 14/07/2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada em danos morais.

A recorrida impugnou o pedido de justiça gratuita e, no mérito, requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que adquiriu passagem aérea pela reclamada para
o trecho de Sinop a Brasília, com saída em 11/11/2024, às 16h30, e chegada prevista para 19h10, do mesmo dia. Relata que ocorreu o cancelamento e o voo foi remarcado para o dia 12.11.2024, às 10h30.

Desse modo, requer indenização por danos morais.

A recorrida alega que o cancelamento do voo se deu em razão das más condições climáticas. Todavia, não comprova efetivamente tal fato.

Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada.

Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO INTENSO. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo por 15 (quinze) horas. 2. Ausente nos autos a prova da ocorrência de trafego aéreo intenso, que caracterize caso fortuito, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. 3. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de 15 (quinze) horas para chegar ao destino final, não merece redução, pois adequa-se ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

No presente caso, verifica-se a ocorrência de cancelamento do voo original e o atraso de 15 (quinze) horas para o embarque, o que configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para
condenar a promovida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025